Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705187-97.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. AMEAÇA. CRIME FORMAL. EFETIVO TEMOR COMPROVADO. VIAS DE FATO. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE HC. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. I - Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça encontram-se sobejamente demonstradas no acervo probatório. II - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo este suficiente para lhe causar temor. IV - Resta configurado o dolo da contravenção de vias de fato se a prova oral demonstra que a agressão foi praticada de forma intencional, consciente e voluntária. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. VII - Configurada reiteração de pedidos no que concerne à insurgência contra a prisão preventiva, cujos argumentos foram analisados em habeas corpus, não se conhece da questão apresentada no apelo. VIII - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente assevera violação aos artigos 59, inciso II, 129, § 9o, e 147, todos do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, alegando desproporcionalidade da pena-base, porquanto entende que a elevação da reprimenda na primeira fase da dosimetria deveria limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada aos delitos cometidos para cada circunstância judicial considerada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59, inciso II, 129, § 9o, e 147, todos do CP, e 21 da LCP, uma vez que entendimento do órgão julgador, quanto ao aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença dos limites mínimo e máximo da pena abstrata, na primeira fase de dosimetria da pena, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito” (AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027